Tribunal: TJPA
Processo: 0807948-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807948-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANAJAS

AGRAVADO: ELIZIEL VITOR ROMERO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MUNICÍPIO DE ANAJÁS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

REAJUSTE DO PISO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LIMINAR DEFERIDA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 9.494/97. RECURSO PROVIDO.

I – É vedada a concessão de liminar satisfativa que tenha por objeto a liberação de recurso contra a Fazenda Pública. Inteligência do art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97;

II –
In casu
, o agravado, agente de combate de endemias, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Município agravante, objetivando reajuste de seus proventos com base na implementação do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias;

III – O Juízo monocrático deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, o qual pleiteava, liminarmente, o reajuste;

IV – Não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação;

V – Recurso provido. Decisão reformada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e dar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANAJÁS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Anajás, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REAJUSTE DO PISO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(
proc. n.
0800226-02.2022.8.14.0077
), tendo como agravado
ELIZIEL VITOR ROMERO FERREIRA.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...) Diante de tal panorama, estão demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, estando a probabilidade do direito devidamente ancorada pela legislação constitucional e o perigo de dano consubstanciado pelo possível óbice ao direito fundamental de subsistência, haja vista que se trata de verba alimentar, motivo pelo qual DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar, fulcrado no art. 300 do CPC, e DETERMINO que o Município regularize o pagamento do vencimento da parte autora conforme o piso salarial, na medida do repasse das verbas pela União.(...)”

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente aponta que a decisão agravada possui forte vício, qual seja a ausência de fundamentação, o que confronta com a imposição insculpida no art. 93, inciso IX da Constituição da República.

Sustenta que a decisão agravada não preencheu os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência.

Além disso, argumenta que é impossível acolher o pedido de adequação de vencimento para os cargos de agente comunitário de endemias e agente comunitário/microscopista, uma vez que são cargos distintos.

Destaca que, ao determinar o aumento de valores de salário da parte, a decisão agravada deixou de observar os termos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
nº 14356213 - Pág. 1
, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Apesar de devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (
ID nº 15360083 - Pág. 1)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível absteve-se de emitir parecer nos autos, alegando a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID nº 16276819 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão do juízo de 1º grau que deferiu o pedido de antecipação de tutela em favor do agravado, agente de combate de endemias, que pleiteava a revisão de seus proventos consistente na implementação do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.

Inicialmente, ressalto que o art. 1º, da Lei no 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1o Aplica-se a tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461

do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre ressaltar que o art. 1º da Lei n. 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADC no 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2o, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão a Lei no 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, §§ 3º e 5º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)

§5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.”

Importa salientar, ainda, que o art. 2º-B, da Lei 9.494/97, veda expressamente a imediata liberação de recurso, o que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da sentença que confere o direito. Vejamos o referido dispositivo:

“Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, como, em uma análise não exauriente, parece-me ser o caso dos autos.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme

demonstram os arestos abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. VEDAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA SATISFATIVA – ART. 2°-B DA LEI 9.494/97. IRREVERSIBILILDADE DA DECISÃO - § 2º, DO ART. 273, DO CPC.
1. Decisão de antecipação de tutela concedendo incorporação de adicional de cargo em comissão de servidora municipal de Altamira; 2. Vedação legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta no art. 2º-B da Lei 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada;
3 e 4. Omissis. (Agravo de Instrumento nº 0006802-81.2013.8.14.0005; 1º Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 18/09/2017; p. DJ 19/10/2017)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da recorrente enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, o que se verifica, esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil. 2. In casu, não se verifica a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito contido no caput do art. 300 do NCPC, se o pedido realizado em tutela de urgência for concedido tão somente ao final da demanda, razão pela qual deve ser mantida hígida a decisão interlocutória agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA. 4214159, 4214159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021- 01-12).

Desse modo, em uma análise não exauriente, entendo que pela natureza do direito pretendido pela parte agravada, a decisão
a quo
deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso interposto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 19/03/2024